Tribunal: TJDFT
Processo: 0720106-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720106-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME AGRAVADO: INNOVA SUMMIT EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA, PAULO CESAR DE ANDRADE REIS, JD REIS CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra INNOVA SUMMIT EVENTOS E TECNOLOGIA LTDA, PAULO CESAR DE ANDRADE REIS e JD REIS CONSTRUTORA LTDA, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 231188601). Em suas razões (ID 72036442), sustenta que: 1) após inúmeras diligências não foram localizados bens da devedora para penhora, razão pela qual apresentou incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 2) o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis para a concessão da desconsideração da personalidade jurídica; 3) demonstrou o abuso da personalidade jurídica, que foi irregularmente encerrada para prejudicar credores; 4) a instauração do incidente não exige prova inequívoca ou conclusão sobre a ocorrência de fraude, mas sim indícios razoáveis e verossímeis de abuso da personalidade jurídica; 5) a inicial do incidente foi instruída com documentos que preenchem esses requisitos; 6) a retirada de um dos sócios do quadro social não retira o direito de o credor cobrar o débito, pois permanece o sócio responsável pelo pagamento das dívidas por até 2 anos após a saída; 7) a devedora continua ativa; 8) a desconsideração representa a última possibilidade de eventual satisfação da execução, pois a executada esvaziou sua atividade comercial e não possui qualquer bem penhorável. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 72038052). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. A questão pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator